Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002205-36.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FELLIPE MAKARI MANFRIM
PACIENTE:
EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1012200-84.2021.811.0000 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.
Em síntese, o causídico esclarece que o paciente se encontra segregado desde o dia 31/01/2022 por força de ordem prisional expedida em decorrência de representação formulada pela autoridade policial do município de Sorriso/MT, após supostamente angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo ao homicídio da vítima Pedro Rossi Neto, ocorrido no dia 23/11/2021.
Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de inidoneidade da fundamentação empregada para decretar a segregação cautelar do paciente, destacando, nesse desiderato, que a d. autoridade tida por coatora baseou-se tão somente em meras ilações e na gravidade abstrata do delito, as quais são absolutamente incapazes de sustentar o decreto prisional.
Prosseguindo, defende a ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, haja vista inexistirem nos autos quaisquer indicativos concretos de que o paciente detém elevada periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas, quiçá que acaso agraciado com a liberdade voltaria a delinquir ou teria motivos para pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; mesmo porque, se porventura tivesse alguma intenção de se ocultar ou atrapalhar a produção probatória, não teria colaborado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, nem permanecido à disposição da Justiça até a data em que cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.
Ainda nesse contexto, acrescenta os predicativos pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente, que é réu primário, com bons antecedentes, mantenedor de residência fixa e exercente de ocupação lícita, destacando que trabalha na mesma chácara em que reside, criando e cuidando de animais de grande porte, principalmente cavalos.
Enfim, quanto ao fumus comissi delicti, assevera que os indícios de autoria são bastante frágeis, pois as investigações deflagradas contra o beneficiário do writ tiveram origem após algumas testemunhas relatarem que“teriam ficado sabendo que Edemilson discutiu com a vítima do homicídio e que teria apagado algumas mensagens de WhatsApp", ou seja, além de não ter havido flagrante delito, nenhuma das referidas testemunhas teria presenciado, de fato, qualquer conduta ilícita por parte do paciente. Acrescentou, por fim, que a vítima era dependente químico, colecionava atos ilícitos e possuía inúmeros desafetos e inimigos, fatos que, conforme advoga, foram completamente ignorados pela Autoridade Policial.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente, inclusive liminarmente, a fim de ver revogada a prisão preventiva imposta, com subsequente expedição de alvará de soltura.
Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 117791963 ao ID 117791992.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos [prova pré-constituída], a fim de se verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator